Tribunal: TJSP
Processo: 1001988-23.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação de obrigação de fazer – Corte do fornecimento pela concessionária ré ante a reconhecida falta de pagamento de faturas de consumo pela autora desde julho de 2019 - Alegação de necessidade de restabelecimento da energia elétrica e de enquadramento da consumidora no sistema de tarifa social – Nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa não verificada – Tarifa

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação de obrigação de fazer – Corte do fornecimento pela concessionária ré ante a reconhecida falta de pagamento de faturas de consumo pela autora desde julho de 2019 - Alegação de necessidade de restabelecimento da energia elétrica e de enquadramento da consumidora no sistema de tarifa social – Nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa não verificada – Tarifa social – Ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 2o da Lei no 12.212/2010 (consumo inferior a 220 kWh) – Impossibilidade, por ora, de enquadramento da autora na aludida tarifa – Impossibilidade de manter a obrigação da ré de fornecer energia elétrica à autora sem que a consumidora efetue o pagamento da contraprestação (tarifa ou preço público) correspondente ao serviço prestado – Inviabilidade de intervenção do Estado por meio do Poder Judiciário para obrigar a concessionária de serviço público a fornecer energia elétrica gratuitamente a cidadãos supostamente impossibilitados de pagá-la, mesmo em época de pandemia, sob pena de prejudicar a manutenção (com o custeio) de todo o sistema elétrico e a coletividade de consumidores e, ainda, afrontar os princípios da legalidade e da isonomia constitucionalmente previstos em nossa Carta Política - Improcedência mantida - Recurso improvido.